Tribunal: TJDFT
Processo: 0738307-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. “Erro material” é o perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. Já “obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
2 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há que se falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
Embargos de Declaração rejeitados.